Tribunal: STF
Processo: AI 86719
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
PODER JUDICIARIO. PROMOÇÃO DE JUIZ A DESEMBARGADOR, APÓS FIGURAR
PELA QUINTA VEZ CONSECUTIVA EM LISTA DE MERECIMENTO. INTELIGENCIA DO
INC-I, DO PARAGRAFO 1., DO ART-80, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL, E LETRA A, DO INC-II, DO ART-144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.